Tribunal: TJSP
Processo: 1006278-38.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação da ré de abuso do direito de ação pela autora. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do procurador da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da parte lesada – 2. Preliminar de inépcia recursal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação da ré de abuso do direito de ação pela autora. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do procurador da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da parte lesada – 2. Preliminar de inépcia recursal suscitada pela ré em contrarrazões. Acolhimento em parte. Insurgência contra tarifa de cadastro e seguro prestamista. Proibição de inovação recursal. Tema não versado na inicial e sequer constantes do contrato. Recurso não conhecido neste ponto – 3. Mérito. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros remuneratórios que superam em mais de 10 vezes a média de mercado. Redução equitativa que se impõe, com repetição do indébito – 4. Revisão do contrato, na espécie, que implica na devolução dos valores pagos a maior, em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A restituição em dobro prescinde de elemento volitivo do fornecedor de serviços, afigurando-se cabível quando a cobrança constituir conduta contrária à boa-fé objetiva. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 929 dos Recursos Repetitivos), que foi objeto de modulação de efeitos, para restringir sua aplicação aos contratos bancários firmados após 30/03/2021. Contrato celebrado em janeiro de 2022 – Sentença reformada. Inversão da sucumbência – Recurso, na parte conhecida, provido.